Tribunal: STF
Processo: RE 508725
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
   DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE A
   PERDA DO RESPECTIVO OBJETO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA.
Ante a perda de objeto do apelo extremo, não cabe a
   esta colenda Corte a redistribuição dos ônus da sucumbência.
   Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
Condenação da parte
   agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento)
   do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
   outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso
   com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.